Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES FERREIRA - CPF: 014.551.521-45 (AGRAVANTE), Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA (AGRAVADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BELA (AGRAVADO), RAIANNY ALVES BELA - CPF: 036.965.321-18 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE RITOS – COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO/ESCOLHA DO RITO QUE A AUTORA PRETENDE PROSSEGUIR – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo”. (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - REsp n. 2.004.516/RO, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Considerando que a exequente detalhou quais os valores se referem aos alimentos pretéritos e quais se referem aos alimentos atuais, apresentando, inclusive, planilhas de cálculo distintas e plenamente identificáveis, é cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIANNY ALVES BELA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Alimentos c/c Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1003447-92.2022.8.11.0044), ajuizada pela agravante contra ALESSANDRO DE OLIVEIRA BELA, reconhecendo a impossibilidade da pretendida “
cumulação de ritos de penhora e prisão
” nos mesmos autos face à incompatibilidade entre eles, ordenou intimação da autora para emendar a inicial, “
informando sob qual rito pretende continuar a presente execução, apresentando novo cálculo exequendo, sob pena de indeferimento da inicial
” (cf. Id. nº 105517359 dos autos de origem).

A autora/agravante afirma que a r. decisão agravada contraria “
recente entendimento do STJ sobre o tema
”, esposado quando do julgamento do REsp nº 1.930.593/MG e do REsp nº 2.004.516/RO, e argumenta que “
a corrente jurisprudencial defensora de que os ritos destas demandas devem ser em autos apartados está superada, haja vista que a doutrina e os tribunais vem uniformizando
(entendimento)
no sentido atender os princípios da celeridade, economia processual, pois devem ser realizados com a intenção de produzir o máximo possível de resultado com o mínimo de esforço, visando evitar perda de tempo e esforços de mão de obra desnecessárias
” (sic – cf. Id. nº 155163678 - pág. 2/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja afastada a ordem de emenda à inicial, “
mantendo em definitivo os ritos de prisão e penhora requerido em exordial, em prestígio à celeridade da justiça e a salvaguarda do direito fundamental aos alimentos
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155163678 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. nº 155322190 admitiu o agravo por instrumento e indeferiu o pedido antecipatório.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a exequente/agravada expõe que ajuizou ação de execução de alimentos contra o executado/agravante
, almejando o recebimento das pensões alimentares vencidas desde abril de 2022, que totalizam R$ 1.613,17, sob o rito expropriatório, e pretende, sob o rito da prisão civil, o recebimento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, além das vencidas no curso da demanda (cf. Id. nº 105431178 dos autos de origem).

O MM. Juiz determinou, então, a intimação da autora/agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, informando sob qual rito pretende continuar a presente execução, apresentando novo cálculo exequendo, sob pena de indeferimento da inicial
(cf. Id. nº 105517359 dos autos de origem).

Em linhas gerais, a teor do disposto no art. 780 do CPC, a regra geral é a de impossibilidade de cumulação, nos mesmos autos da execução de alimentos, do rito de coerção pessoal e o de constrição patrimonial, em função da ausência de compatibilidade dos procedimentos previstos para cada espécie.

Todavia, atenuando o rigor formal da leitura inicial do tema, a jurisprudência do STJ consolidou recentemente a orientação de que é possível a cumulação dos ritos no mesmo feito, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado por ele), nem ocorra qualquer tumulto processual, ambos a serem avaliados pelo magistrado no caso concreto;
verbis
:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NO MESMO PROCESSO, DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA PENHORA E EXPROPRIAÇÃO, E QUANTO AOS ALIMENTOS ATUAIS, SUBMETIDOS À TÉCNICA DA COERÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGRA PROIBITIVA OU PERMISSIVA EXPRESSA A RESPEITO DA MATÉRIA. APLICABILIDADE DO ART. 780 DO CPC/15 À ESPÉCIE. INOCORRÊNCIA. REGRA DESTINADA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAIS. APLICAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENAS NO QUE COUBER. EXISTÊNCIA DE REGRA - ART. 531, § 2º, DO CPC/15 - QUE MELHOR SE AMOLDA À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS QUE OCORRERÁ NO MESMO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À ATUALIDADE, OU NÃO, DO DÉBITO. REGRA DO ART. 780 DO CPC DESTINADA, ADEMAIS, A DISCIPLINAR A LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES FUNDADAS EM TÍTULOS DE DIFERENTES NATUREZAS E DESDE QUE EXISTAM DIFERENTES PROCEDIMENTOS. HIPÓTESE EM QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRATA DE TÍTULO DE IDÊNTICA NATUREZA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL QUE PRESSUPÕE INAUGURAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE É MERA FASE PROCEDIMENTAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONTROLE DE COMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL QUE SE EFETIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. CONTEÚDO DO ART. 528, § 8º, DO CPC/15. IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. REGRA QUE APENAS VEDA O USO DA TÉCNICA COERCITIVA DA PRISÃO CIVIL PARA ALIMENTOS PRETÉRITOS, MAS QUE NÃO EXIGE A CISÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DOIS PROCESSOS. TUMULTOS PROCESSUAIS OU PREJUÍZOS À CELERIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E EMPÍRICA DOS SUPOSTOS RESULTADOS. CUMPRIMENTO CONJUNTO DA SENTENÇA, PELAS TÉCNICAS DA COERÇÃO PESSOAL E DA PENHORA, QUE EXIGE DO CREDOR, DO JULGADOR E DO DEVEDOR A ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE QUAIS PARCELAS OU VALORES SE REFEREM AOS ALIMENTOS PRETÉRITOS E AOS ALIMENTOS ATUAIS. IMPOSIÇÃO DE CISÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE RAZOABILIDADE E DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONJUNTO NO MESMO PROCESSO. 1- Ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença iniciado em 02/03/2020. Recurso especial interposto em 06/10/2021 e atribuído à Relatora em 09/05/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível a cumulação, em um mesmo processo, de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação. 3- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam as 03 últimas parcelas antes do requerimento e as que se vencerem no curso dessa fase procedimental, é lícito ao credor optar pela cobrança mediante a adoção da técnica da prisão civil ou da técnica da penhora e expropriação. 4- Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento dos alimentos no qual se pleiteiam parcelas vencidas mais de 03 meses antes do requerimento, contudo, essa fase procedimental se desenvolverá, necessariamente, mediante a adoção da técnica de penhora e expropriação. 5- Na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos, mediante a técnica da penhora e expropriação, e também de alimentos atuais, mediante a técnica da coerção pessoal, discute-se na doutrina e na jurisprudência se seria admissível o cumprimento de sentença, em relação a ambas as prestações alimentícias, no mesmo processo ou se, obrigatoriamente, caberia ao credor instaurar dois incidentes de cumprimento da mesma sentença. 6- A legislação processual em vigor não responde expressamente à questão controvertida, na medida em que não há regra que proíba, mas também não há regra que autorize o cumprimento das obrigações alimentares pretéritas e atuais de modo conjunto e no mesmo processo. 7- Conquanto se afirme que a regra do art. 780 do CPC/15, segundo a qual a cumulação de execuções pressupõe a existência de identidade procedimental, impediria o cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo, não se pode olvidar que a referida regra está topologicamente situada no processo de execução de título extrajudicial, cujas disposições se aplicam à fase de cumprimento de sentença apenas no que couber, ou seja, quando não houver regra do próprio cumprimento de sentença que melhor se amolde à hipótese. 8- Nesse contexto, o art. 531, § 2º, do CPC, que trata especificamente do cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de alimentos, estabelece que o cumprimento definitivo ocorrerá no mesmo processo em que proferida a sentença e não faz nenhuma distinção a respeito da atualidade ou não do débito, de modo que essa é a regra mais adequada para suprir a lacuna do legislador no trato da questão controvertida. 9- O art. 780 do CPC, ademais, trata especificamente das partes na execução de título executivo extrajudicial, de modo que é correto afirmar que se destina, precipuamente, à fixação das situações legitimantes que definirão os polos ativo e passivo da execução de título extrajudicial, mas não ao procedimento executivo ou, mais precisamente, às técnicas aplicáveis à execução na fase de cumprimento da sentença. 10- Ademais, sublinhe-se que o art. 780 do CPC proíbe a cumulação de execuções fundadas em títulos de diferentes naturezas e espécies, desde que para elas existam diferentes procedimentos, o que não se aplica à hipótese, em que se pretende cumprir sentença condenatória de idêntica natureza e espécie (pagar alimentos fixados ou homologados por sentença). 11- Embora seja lícita, razoável e justificada a opção do legislador pela necessidade de unidade procedimental na hipótese de cumulação de execuções de título extrajudicial, uma vez que se trata de relação jurídico processual nova, autônoma e que se inaugura por petição inicial, não há que se falar, na hipótese, em inauguração de uma nova relação jurídico processual, pois o cumprimento de sentença é apenas uma fase procedimental do processo de conhecimento, de modo que o controle acerca da compatibilidade procedimental, incluída aí a formulação de pretensões cumuladas de que poderão resultar execuções igualmente cumuladas, é realizado por ocasião do recebimento da petição inicial, observado o art. 327, §§ 1º a 3º, do CPC/15. 12-
Se é admissível que haja, no mesmo processo e conjuntamente, o cumprimento de sentença que contenha obrigações de diferentes naturezas e espécies, ainda que existam técnicas executivas diferenciadas para cada espécie de obrigação e que impliquem em adaptações procedimentais decorrentes de suas respectivas implementações, com muito mais razão deve ser admissível o cumprimento de sentença que contenha obrigação da mesma natureza e espécie no mesmo processo, como na hipótese em que se pretenda a cobrança de alimentos pretéritos e atuais
. 13- (...). 14-
Não se deve obstar, ademais, o cumprimento de sentença de alimentos pretéritos e atuais no mesmo processo ao fundamento de risco de tumultos processuais ou de prejuízos à celeridade processual apenas genericamente supostos ou imaginados, cabendo ao credor, ao julgador e ao devedor especificar, precisamente, quais parcelas e valores se referem aos alimentos pretéritos, sobre os quais incidirá a técnica da penhora e expropriação, e quais parcelas e valores se referem aos alimentos atuais, sobre os quais incidirá a técnica da prisão civil
. 15- Não se afigura razoável e adequado impor ao credor, obrigatoriamente, a cisão da fase de cumprimento da sentença na hipótese em que pretenda a satisfação de alimentos pretéritos e atuais, exigindo-lhe a instauração de dois incidentes processuais, ambos com a necessidade de intimação pessoal do devedor, quando a satisfação do crédito é perfeitamente possível no mesmo processo. 16- (...). 17-
Recurso especial conhecido e provido, para desde logo autorizar a tramitação conjunta, no mesmo processo, do cumprimento de sentença dos alimentos pretéritos e dos atuais, devendo o mandado de intimação do devedor especificar, precisamente, quais parcelas ou valores são referentes aos pretéritos e quais parcelas ou valores são referentes aos atuais, com as suas respectivas consequências
. (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - REsp n. 2.004.516/RO, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022 - destaquei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO. 1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2.
Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil
. 3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado). 4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas. 5. Na hipótese,
o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório
. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Portanto, considerando que a exequente/agravante detalhou quais os valores se referem aos alimentos pretéritos e quais se referem aos alimentos atuais, apresentando, inclusive, planilhas de cálculo distintas e plenamente identificáveis (cf. Id. nº 105431184 dos autos de origem), é cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor, que deverá a ser devidamente por ele comprovado, nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a possibilidade de cobrança de alimentos, com a cumulação das técnicas executivas da prisão civil e da expropriação, no mesmo procedimento executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023